Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703130-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE PACIENTE: MILTON BALDEZ DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milton Baldez de Castro, no qual o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que verificou a regularidade da prisão do paciente. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso injustamente no lugar de seu irmão que se utilizava de sua identidade para a prática de crimes, o qual, inclusive, já faleceu. A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Jesuíno Rissato, porquanto esse tribunal não seria competente para o feito, uma vez que a prisão foi decretada por Juízo do Estado do Maranhão, sem prejuízo de melhor análise da situação. O impetrante juntou o termo de audiência do juízo do NAC, mas não juntou decisão que decretou a prisão do paciente. Assim, concedi-lhe prazo para a realização de diligências, consoante despacho de ID 22941885. O prazo expirou sem que o impetrante juntasse as diligências requeridas, conforme registra a certidão da seceretaria da Turma (ID 23453288). É o relatório. Decido. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que apreciou a regularidade da prisão do paciente Milton Baldez de Castro, o qual afirma ser inocente e diz que o verdadeiro criminoso é seu irmão Gledilson Tonni Baldez de Castro, o qual está morto, mas que se utilizou de sua identidade para a prática de crimes. Observa-se que a autoridade apontada como coatora incumbiu-se apenas da verificação da regularidade da prisão, mas não foi a que determinou a prisão do paciente (download – p. 57). A fim de instruir melhor o feito, determinei a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de outros documentos, mas decorreu o prazo e o impetrante não se manifestou sobre as diligências. Não obstante isso, verifiquei da Petição Criminal no 0702699-16.2021.8.07.0001, do Juízo da Segunda Vara de Precatórias do Distrito Federal, que foi determinada a soltura do paciente pelo Juízo da Comarca de São José de Ribamar, no estado do Maranhão, e a juíza de piso determinou o cumprimento da precatória, nos seguintes termos: “Trata-se de Carta Precatória referente aos autos no 26-33.2021.8.10.0058 (1222021), referente a Ação Penal no 1843-17.2018.8.10.0001, em trâmite na Comarca de São José de Ribamar - Maranhão, na qual consta o alvará de soltura de MILTON BALDEZ DE CASTRO. A carta é instruída com o inteiro teor da DECISÃO com força de ALVARÁ DE SOLTURA / OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, onde o Juiz Deprecante determina a soltura do preso e o respectivo alvará expedido e assinado, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais (CPC, art. 260; CPP, art. 3o). Diante disto, determino que o Diretor do Estabelecimento Prisional do Distrito Federal, onde estiver recolhido o preso, que, em cumprimento à decisão, ponha imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, MILTON BALDEZ DE CASTRO, filho de Milton Alves de Castro e de Maria Gorete Baldez de Castro, nascido em 02/12/1972. CUMPRA-SE COM A URGÊNCIA que o caso requer a carta precatória em anexo. Confiro força de mandado a esta decisão. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. SIMONE GARCIA PENA Juíza de Direito Substituta Plantonista”. De todo o exposto, extrai-se que este Tribunal não é competente para a apreciação da presente ordem, tanto que o paciente foi solto pelo juízo acima mencionado, de outro estado, tendo a juíza de piso determinado o cumprimento da carta precatória. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021 14:23:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator